Tribunal: TJBA
Processo: 8067043-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067043-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: EDSON PEREIRA SOARES

Advogado(s)
:
UENDERSON ALMEIDA DOS SANTOS, GLORIA DE ARAUJO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 35% dos vencimentos líquidos do consumidor, com o objetivo de resguardar o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, para limitar descontos de empréstimos consignados, bem como se os contratos dessa natureza estariam excluídos do regime de superendividamento e se a medida afronta a regularidade das contratações e o entendimento do Tema 1085 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O art. 104-A, §1º, do CDC não exclui, de forma genérica, os empréstimos consignados do processo de repactuação de dívidas, inexistindo vedação legal à incidência do regime de superendividamento sobre tais contratos.
4 - O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir a proteção legal conferida pela Lei nº 14.181/2021, devendo prevalecer a preservação do mínimo existencial do consumidor.
5 - A tutela concedida possui natureza provisória e não implica anulação dos contratos, mas apenas reorganização dos descontos para compatibilizar o adimplemento das obrigações com a subsistência do devedor.
6 - A concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória é admissível, diante da aplicação do art. 300 do CPC, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.
7 - A observância da margem consignável no momento da contratação não afasta a possibilidade de revisão judicial quando a soma dos descontos compromete a renda do consumidor.
8 - Inaplicável o Tema 1085 do STJ, por tratar de hipótese distinta, relativa a empréstimos comuns com desconto em conta corrente.
9 - Ausente risco de irreversibilidade, considerando que a medida não extingue a dívida nem impede sua cobrança, limitando-se a resguardar a subsistência do consumidor.
10 - A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, podendo ser revista pelo Juízo de origem, se necessário.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8067043-26.2025.8.05.0000
interposto pelo
BANCO SAFRA S.A
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8124991-88.2023.8.05.0001
movido por
EDSON PEREIRA SOARES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,